Tribunal: CARF
Processo: 10166.729393/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729393/2013-21
ACÓRDÃO
2002-009.131 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLAVO FELICIANO MEDINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
IRPF. DEDUÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA. NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA.
SÚMULA CARF No 214.
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos,
ainda que em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura
púbica, não é dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2002-
009.127, de 28 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10166.724183/2017-
70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.131 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729393/2013-21
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento em que apurado imposto de renda
suplementar decorrente de glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Na descrição dos fatos a autoridade lançadora apresentou o seguinte:
Contribuinte devidamente intimado (Termo de Intimação Fiscal no [...]). De início,
deve-se ressaltar que, tratando-se de sociedade conjugal, a dedução de Pensão
Alimentícia somente se aplica, quando o provimento de alimentos for decorrente
da dissolução daquela sociedade. Nesse contexto, foi glosado o valor de R$ [...],
uma vez que, da análise dos documentos apresentados, constatou-se que o
Acordo de Alimentos celebrado ocorreu sem a dissolução da sociedade conjugal.
Apresentada impugnação, sustenta o contribuinte, em resumo:
a) Que o valor contestado se refere a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas
do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual;
b) Que o RIR e a legislação não estabelece como pressuposto para dedução de
pensão alimentícia que haja a dissolução da sociedade conjugal;
c) Que o alimentado apresentou DAA declarando o rendimento recebido a título
de pensão alimentícia, sendo tal rendimento tributado, e que tal fato pode ser
facilmente apurável pela fiscalização; e
d) Que a permanência da glosa, considerando que o alimentando recolheu IRPF
sobre tal valor, geraria bitributação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, julgou-a improcedente, mantendo o crédito
tributário na integralidade, sustentando, em apertada síntese, que a Lei no 9.250/1995, art. 8o,
inciso II, alínea "f", traz como condição inerente que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum.
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário aduzindo:
a) Preliminarmente, que o lançamento de ofício seria ilegal, pois teria sido
fundamentado no art. 841, inciso II do RIR/99, que estabelece que o lançamento
de ofício será realizado quando o sujeito passivo deixar de atender a pedido de
esclarecimento, recusar-se a prestá-lo ou apresentar de modo insatisfatório,
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.131 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729393/2013-21
3
quando na verdade teria juntada toda a documentação solicitada junto ao CAC
de Brasília; e
b) No mérito, reforça todos os argumentos feitos na impugnação, de que a lei não
condiciona a dedução de pensão alimentícia à existência de separação conjugal,
com farta jurisprudência tanto do Poder Judiciário como deste conselho
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
Preliminar.
Quanto a tal ponto, suposta ilegalidade do lançamento, entendo que deva
ser rejeitada pelas razões a seguir.
Alega o recorrente que o lançamento foi fundamentado no art. 841, inciso
II, do RIR/99, que estabelece que o lançamento de ofício será realizado
quando o sujeito passivo deixar de atender a pedido de esclarecimento,
recusar-se a prestá-lo ou apresentar de modo insatisfatório, mas que não
procederia tal fundamentação, pois teria apresentado toda documentação
solicitada junto ao CAC de Brasília.
Ocorre que, analisando a notificação de lançamento, não fora encontrado
em nenhuma das fundamentações descritas a referência ao mencionado
dispositivo acima mencionado.
Na verdade, de acordo com a descrição dos fatos, o lançamento se deu por
uma interpretação da forma e do que poderia ser deduzido a título de
pensão alimentícia.
Assim, não há como acatar a preliminar lançada.
Mérito.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.131 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729393/2013-21
4
O cerne da questão é a interpretação dos pressupostos legais para a
caracterização pensão alimentícia passível de dedução da base de cálculo
de IRPF.
Entenderam, tanto a autoridade lançadora, quanto a DRJ, que a dedução
de pensão alimentícia somente se caracteriza quando haja a dissolução da
sociedade conjugal.
Analisando o caso em apreço, importante deixar claro que o valor glosado
foi em relação ao único alimentando declarado na DAA, Vinícius Cavalcante
Menida, filho do contribuinte.
Outro ponto primordial para o deslinde da lide é a idade do alimentando
declarado no ano-calendário de 2015. De acordo com as informações
constantes da DAA (data de nascimento), o alimentando declarado
contaria com 27 anos.
Diante de tais premissas: (a) alimentando declarado filho do contribuinte;
(b) com pensão alimentícia definida por acordo judicial devidamente
homologado; e (c) que possui no ano-calendário mais de 24 anos, no caso
27, inquestionável a subsunção de tais fatos ao que prescreve a Súmula
CARF no 214. Eis o teor:
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos,
ainda que em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura
púbica, não é dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF).
Assim, não há que se falar em direito a dedução de pensão alimentícia no
caso em apreço, dado que paga por mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.131 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729393/2013-21
5
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
MRCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente Redator

Fl. 235
DF CARF MF
Original